Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-95.2024.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-95.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - CPF: 076.900.434-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

E
menta.

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de ressarcimento de rede elétrica. alegada omissão. cerceamento de defesa. desnecessidade de prova pericial. observância dos normativos da
aneel
. rede elétrica em tensão superior a 2,3
kv
. ressarcimento integral. rediscussão do mérito. inviabilidade. prequestionamento. ausência dos vícios do art. 1.022 do
cpc
. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação
da ora
embargante,
mantendo a condenação da concessionária ao ressarcimento integral dos valores despendidos na construção de rede elétrica posteriormente incorporada ao patrimônio da distribuidora
.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1
)
e o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial para apuração do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)
;
2
)
se houve omissão quanto à observância obrigatória das normas regulatórias expedidas pela ANEEL;
e
3
)
se o ressarcimento integral seria incompatível com a execução de rede elétrica em tensão superior a 2,3 kV
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matérias já apreciadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, assentando que o conjunto documental
constante dos autos era suficiente para a formação do convencimento judicial, diante da comprovação da tensão da rede, da extensão da obra, dos custos despendidos e da incorporação do ativo pela concessionária, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

A controvérsia foi reconhecida como eminentemente jurídica, relacionada à interpretação normativa aplicável ao ressarcimento da obra incorporada ao patrimônio da concessionária, inexistindo fato controvertido dependente de conhecimento técnico especializado.

A matéria regulatória também foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a incidência da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, vigente à época da construção da rede elétrica, observando o princípio
tempus
regit

actum
.

O acórdão analisou a sistemática prevista no art. 37, § 1o, da Resolução ANEEL no 414/2010 e concluiu que o Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) não pode servir como critério de ressarcimento quando resultar em manifesta desproporção entre o valor restituído e o patrimônio efetivamente incorporado pela concessionária, sob pena de enriquecimento sem causa.

A circunstância de a rede elétrica ter sido executada em tensão superior a 2,3 kV foi expressamente considerada pelo colegiado, que concluiu não haver hipótese de gratuidade da obra, sem que isso autorizasse a incorporação substancial do patrimônio custeado pelo particular sem a correspondente contraprestação financeira
.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o entendimento firmado pelo colegiado e objetiva a rediscussão das teses jurídicas já apreciadas, providência incompatível com os limites dos embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento
.

IV. Dispositivo e tese
s

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito.

2.
É legítimo o indeferimento de prova pericial quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial
.

3.
O Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) não pode ser utilizado como parâmetro de ressarcimento quando resultar em manifesta desproporção entre o valor restituído e o patrimônio incorporado pela concessionária, sob pena de enriquecimento sem causa.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.06.2020; TJMT,
EDcl
no 1012732-52.2019.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de procedência em ação de ressarcimento de rede elétrica ajuizada por SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME.

A embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o acórdão não teria apreciado adequadamente a necessidade de produção de prova pericial para apuração do Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD), afirmando que tal cálculo demanda conhecimento técnico especializado e não poderia ser solucionado apenas com base nos documentos constantes dos autos. Defende que houve afronta ao art. 369 do CPC, requerendo a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual para produção de prova técnica.

Alega, ainda, omissão quanto à observância obrigatória dos normativos expedidos pela ANEEL, sustentando que a concessionária está vinculada às regras regulatórias do setor elétrico e que o acórdão teria afastado indevidamente os critérios técnicos previstos na regulamentação administrativa. Afirma violação ao art. 22, IV, da Constituição Federal, ao art. 31, IV, da Lei no 8.987/1995 e aos
arts
. 2o e 3o da Lei no 9.427/1996, além de suscitar prequestionamento para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Sustenta também omissão relacionada à impossibilidade de restituição integral dos valores despendidos na construção da rede elétrica, ressaltando que o próprio acórdão reconheceu que a obra foi executada em tensão de 34,5 kV, superior ao limite de 2,3 kV previsto nas normas regulatórias para hipóteses de gratuidade. A partir disso, argumenta que o ressarcimento deveria se limitar ao valor correspondente ao ERD, já calculado administrativamente pela concessionária.

Em contrarrazões, SÃO CARLOS AGROPECUÁRIA LTDA - ME sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que todas
as questões suscitadas pela concessionária foram expressamente apreciadas pelo colegiado. Aduz que os embargos possuem finalidade exclusivamente infringente e traduzem mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
. Defende, assim, a rejeição integral do recurso.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado não teria apreciado adequadamente: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial; (
ii
) a necessidade de observância dos normativos regulatórios expedidos pela ANEEL; e (
iii
) a impossibilidade de ressarcimento integral dos valores despendidos na construção da rede elétrica, em razão da tensão da rede ser superior a 2,3 kV.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sua finalidade não é possibilitar novo julgamento da causa, tampouco viabilizar a rediscussão de teses jurídicas já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, mas apenas integrar ou aclarar a decisão judicial quando efetivamente presente algum dos vícios legalmente previstos.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou de maneira expressa, coerente e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela recorrente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração pretendida.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial, o acórdão enfrentou diretamente a matéria ao consignar:

Não há cerceamento de defesa, pois o conjunto documental já constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo legítimo o indeferimento de provas periciais e requerimentos de exibição de documentos com base no princípio do livre convencimento motivado.

Também ficou expressamente consignado:

A tensão da rede (34,5 kV), a extensão da obra (aproximadamente 15km), os custos despendidos e a incorporação do ativo pela concessionária encontram-se robustamente demonstrados por meio de projeto aprovado, Contrato de Prestação de Serviços, Notas Fiscais e Termo de Restituição de Valores emitido pela própria concessionária, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

E, ainda:

No caso em tela, a controvérsia central não reside em fatos que demandem conhecimento técnico especializado para sua elucidação, mas sim na interpretação jurídica a ser dada a fatos incontroversos.

Observa-se, portanto, que o órgão julgador não apenas apreciou a preliminar suscitada pela recorrente, como apresentou fundamentação específica acerca da suficiência do acervo documental já constante dos autos, concluindo, de forma motivada, pela desnecessidade da dilação probatória.

O fato de a conclusão adotada não coincidir com a pretensão da embargante não configura omissão. A insurgência deduzida revela mero inconformismo com o entendimento firmado pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à observância dos normativos regulatórios da ANEEL.

O acórdão examinou expressamente a disciplina normativa aplicável ao caso concreto, consignando:

Aplica-se ao caso a Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, vigente à época da construção da rede (novembro/2021), e não a Resolução no 1.000/2021, que somente entrou em vigor em 3.1.2022, devendo observar-se o princípio
tempus
regit

actum
.

Além disso, o julgado enfrentou diretamente a sistemática de cálculo prevista na regulamentação setorial:

O art. 37, §1o, da Resolução ANEEL no 414/2010 estabelece que a distribuidora deve verificar o menor valor entre o custo da obra comprovado pelo interessado, o orçamento entregue pela distribuidora e o encargo de responsabilidade da distribuidora, devendo restituir esse montante ao consumidor.

E ainda:

O Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD) não pode servir como critério de ressarcimento quando manifestamente desproporcional ao custo real da obra executada e incorporada pela concessionária, sob pena de subversão da lógica do sistema normativo e violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa previsto no art. 884 do Código Civil.

Verifica-se, assim, que a matéria regulatória foi efetivamente analisada pelo acórdão, inclusive com expressa indicação da resolução aplicável e dos fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão adotada pelo Colegiado.

A embargante, na realidade, busca rediscutir a interpretação jurídica conferida ao conjunto normativo examinado, pretendendo substituir o entendimento adotado no julgamento por tese jurídica diversa, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Também não se verifica omissão quanto à alegação de impossibilidade de ressarcimento integral em razão da tensão da rede elétrica superior a 2,3 kV.

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão apreciou expressamente a circunstância de a rede possuir tensão de 34,5 kV e analisou as consequências jurídicas daí decorrentes, conforme se observa dos seguintes trechos:

Embora a obra não se enquadre nas hipóteses de gratuidade previstas no art. 40, II, da Resolução ANEEL no 414/2010, por ter sido executada em tensão de 34,5 kV (superior aos 2,3 kV exigidos), tal circunstância não autoriza a concessionária a apropriar-se do bem custeado integralmente pelo particular sem a devida e integral contraprestação.

Ainda:

A limitação do ressarcimento a R$ 16.983,61 (1,78% do custo efetivo) implicaria apropriação pela concessionária de 98,22% do patrimônio incorporado (R$ 934.016,39) sem qualquer contraprestação, configurando enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico.

E
,
concluiu:

O ressarcimento integral corresponde ao custo efetivo comprovado da obra (R$ 951.000,00), nos termos do art. 37, §1o, inciso I, da Resolução ANEEL no 414/2010, especialmente quando o particular custeia integralmente a obra com recursos próprios e a concessionária incorpora o ativo ao seu patrimônio sem desembolso, passando a explorar economicamente o fornecimento de energia mediante cobrança de tarifa.

Portanto, a questão foi expressamente apreciada e decidida pelo Colegiado, inexistindo omissão quanto ao ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente a sanar os vícios apontados no julgado (
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

No mesmo sentido
:

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC. (TJMT, N.U 1012732-52.2019.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2020).

Portanto, se a embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão ou obter a reforma do entendimento adotado, deve valer-se da via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração sucedâneo recursal para reapreciação do mérito da controvérsia.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade integrativa do julgado.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada fundamentadamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020).

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026